Tribunal: TJES
Processo: 0004885-84.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11 DA LIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à alegação de assédio moral decorrente de "ócio punitivo"; e (ii) saber se os fatos descritos se enquadram nos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da LIA, após a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença enfrentou expressamente as alegações de assédio moral, afastando a ocorrência de dolo e destacando a inexistência de conluio ou desvio de finalidade na conduta dos agentes.

O art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992 foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. A nova redação apresenta rol taxativo de condutas, todas dependentes de dolo específico.

Não houve comprovação de fraude deliberada à legislação municipal ou dolo específico na conduta dos apelados, o que impede o reconhecimento de ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992 pela Lei nº 14.230/2021 impede a aplicação da continuidade típico-normativa para fatos que não se enquadrem nos atuais incisos do dispositivo. 2. A imputação de assédio moral e manutenção de servidor como 'secretário de fato' exige prova de dolo específico para configuração de ato de improbidade administrativa.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004885-84.2016.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO DE SOUZA COELHO e outros (3)
RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004885-84.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO DE SOUZA COELHO, JAIME BORLINI JUNIOR, DIRCEU CAVALHERI, MARCELO DE SOUZA COELHO
Advogados do(a) APELADO: JEESALA MAYER COUTINHO COELHO - ES21224-A, MARCUS VINICIUS PEREIRA PAIXAO - ES31373
Advogado do(a) APELADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

VOTO

O Ministério Público apelante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por vício de fundamentação, notadamente pela falta de enfrentamento específico da alegação de assédio moral por meio da prática do “ócio punitivo”. Subsidiariamente, pugna pela condenação dos apelados nas sanções constantes do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, haja vista incursão dolosa em atos de improbidade administrativa tipificados no art. 11, caput e inciso I, da LIA.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, o juízo de origem afastou fundamentadamente a tese de assédio moral, nos seguintes termos:

“[...] não vislumbro malferimento ao regimento natural de delegação de atos e gestão interna corporis que se pode ter, inclusive na administração pública, no tocante a atos de simples gestão. Ora, agentes e servidores que atuam próximos a superiores hierárquicos, por vezes, posicionam-se como longa manos, isto é, seja como meros porta-vozes do agente superior, ou, propriamente dito, na condição de agente delegado. De todo o modo e em qualquer dessas condições, não há desnaturação do ato (quando pelo delegatário) ou da origem do ato (quando porta-voz).

[...]

Não há qualquer ilícito. Ainda que houvesse, não há dolo, porquanto assumidos os fatos como verdadeiros por todos, ou seja, que de fato havia proximidade entre os segundo e terceiro requeridos, não restou em momento algum evidenciado conluio, dolo, malversação sobre a coisa pública, ainda que sob o prisma de princípios.

[...]

Ainda que existissem aludidos assédios (o que reputo não ter ocorrido), não haveria que se falar em dolo contra os interesses da administração pública. [...].”.

Sendo assim, após analisar as provas documental e testemunhal, o magistrado entendeu pela ausência da prática de assédio e de dolo. Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra Marcelo de Souza Coelho (Prefeito de Aracruz à época), Jaime Borlini Júnior e Dirceu Cavalheri. Consta da inicial que o primeiro requerido nomeou Dirceu para Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos. Em razão da condenação de Dirceu em segundo grau de jurisdição pela prática de atos de improbidade administrativa, o órgão ministerial notificou o primeiro requerido para, em atenção à Lei da Ficha Limpa, promover a adequação de seu secretariado. Após grande relutância do primeiro requerido, este exonerou o terceiro requerido do cargo que ocupava - permanecendo seu vínculo apenas como servidor público efetivo -, e nomeou o segundo requerido (Jaime). No entanto, pelas declarações obtidas pelo Ministério Público em fase investigatória, o segundo requerido passou a exercer o cargo de Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos apenas formalmente, como um “Secretário Laranja”, pois quem continuou a atuar como “Secretário de Fato” foi o terceiro requerido. Afirma, ainda, que os segundo e terceiro requeridos praticaram assédio moral no âmbito da Secretaria Municipal de Transportes, valendo-se das funções públicas desempenhadas para constranger os servidores lotados no referido setor. Por fim, imputou aos requeridos o cometimento dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.

No entanto, não obstante tal fundamentação, o inciso I do art. 11, da Lei 8.429/92, sob o qual inicialmente se amparava a pretensão, foi revogado pela Lei nº 14.230/21. Ademais, os fatos narrados não se amoldam a outro dispositivo legal, razão pela qual é incabível a aplicação da continuidade típico-normativa.

A atual redação do art. 11 apresenta rol taxativo de condutas e todas exigem dolo específico voltado a finalidade ilícita claramente delineada, não se admitindo mais a cláusula aberta de violação genérica a princípios. Logo, a alegada manutenção de “secretário de fato”, embora questionável, não se amolda, sem prova robusta de fraude deliberada à lei municipal, a nenhum dos incisos vigentes.

De igual forma, o apontado “ócio punitivo” de servidores não encontra tipificação no atual art. 11, constituindo hipótese eventualmente passível de responsabilização em outras esferas, mas não mais de improbidade administrativa.

Feitos tais registros, e levando em consideração a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei nº 14.230/21, entendo que o conjunto probatório não evidenciou, de forma satisfatória, que os apelados tenham agido com dolo, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.